Tribunal: TJMT
Processo: 0002092-29.2016.8.11.0059
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002092-29.2016.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO ALVES DE CARVALHO - CPF: 032.816.231-07 (APELADO), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), 61 Ciretran de confresa (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
0002092-29.2016.8.11.0059.

Origem: 2ª Vara de Porto Alegre do Norte.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: ROBERTO ALVES DE CARVALHO.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE MOTOCICLETA APREENDIDA E SOB GUARDA DO DETRAN/MT. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM APREENDIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o DETRAN/MT ao pagamento de R$ 3.450,00 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, em razão do furto de motocicleta apreendida e sob guarda da 61º CIRETRAN de Confresa/MT.

2.

O recorrente sustenta preliminar de nulidade da citação e, no mérito, a inexistência de responsabilidade estatal, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a citação expedida a CIRETRAN, por ausência de personalidade jurídica; e (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva do Estado pelo furto de veículo apreendido e sob sua guarda, com consequente dever de indenizar danos materiais e morais, bem como a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A ausência de personalidade jurídica da CIRETRAN não acarreta nulidade da citação quando o DETRAN/MT comparece espontaneamente aos autos, apresentando contestação tempestiva, conforme art. 239, § 1º, do CPC.

4.

Ao apreender veículo e recolhê-lo a pátio público, o Estado assume a posição de depositário, sendo responsável pela sua guarda e conservação até a restituição ao proprietário.

5.

O furto de motocicleta em pátio do DETRAN configura falha na prestação do serviço público, atraindo a responsabilidade objetiva da Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

6.

A tese de caso fortuito ou força maior não se sustenta quando o evento danoso decorre de omissão específica do Estado na adoção de medidas de segurança razoáveis.

7.

É devida a indenização por danos materiais quando comprovado o valor de mercado do veículo à época do furto, conforme consulta à Tabela FIPE.

8.

O dano moral decorrente da subtração de bem sob custódia estatal configura-se
in re ipsa
, por afetar diretamente a esfera extrapatrimonial do proprietário, extrapolando meros aborrecimentos.

9.

A quantificação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista com base nos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“A citação dirigida a CIRETRAN é válida quando suprida pela contestação espontânea do DETRAN/MT, ente com legitimidade para figurar no polo passivo. O Estado responde objetivamente por furto de veículo apreendido e mantido sob sua guarda, em razão da falha na prestação do serviço público. A indenização por dano moral decorrente da omissão do Estado em zelar por bem sob sua custódia é devida e sua quantificação deve observar parâmetros de razoabilidade e jurisprudência consolidada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 239, § 1º; Lei nº 9.099/95; Lei nº 12.153/2009.
Jurisprudência relevante citada
: TURMA RECURSAL ÚNICA/MT, Recurso Inominado nº 1000943-93.2019.8.11.0020, Rel. Juíza Lucia Peruffo, j. 05.12.2021. PRIMEIRA TURMA RECURSAL/MT, Recurso Inominado nº 1000369-08.2022.8.11.0039, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 12.11.2025. TJMT, Apelação Cível nº 0000647-87.2015.8.11.0098, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.07.2024.

Relatório.

O feito foi inicialmente distribuído ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual reconheceu sua incompetência para o julgamento da demanda, em razão de o valor atribuído à causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (IRDR n.º 85560/2016), determinando a remessa dos autos a esta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o DETRAN/MT ao pagamento de
R$ 3.450,00
(três mil quatrocentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, e
R$ 8.000,00
(oito mil reais), a título de danos morais.

Inconformado, o requerido interpõe recurso, arguindo, em preliminar, a nulidade da citação expedida a CIRETRAN, sob o argumento de que não possui personalidade jurídica nem capacidade processual.

No mérito
, sustenta que o furto do veículo decorreu de caso fortuito ou força maior, resultante de ação de terceiros, inexistindo comprovação de dolo ou culpa da Administração Pública. Alega, ainda, que não restou demonstrado qualquer ilícito imputável ao Estado que caracterize abalo moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

O recorrido, por sua vez, apresenta contrarrazões e pugna pela manutenção integral da sentença.

Por meio do Ofício n.º 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a Ilustre Representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual os autos não foram encaminhados para parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da citação arguida, uma vez que, embora a CIRETRAN não possua personalidade jurídica própria, o DETRAN/MT compareceu espontaneamente aos autos, apresentando contestação tempestiva, o que supre eventual vício de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. Ademais, a retificação do polo passivo já foi determinada na sentença, passando a constar o DETRAN/MT em substituição a 61º CIRETRAN de Confresa/MT. Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

Cuida-se de ação indenizatória na qual o autor alega que sua motocicleta Honda CG 125 Fan, placa NJG-7929, cor preta, ano 2008, foi apreendida pela Polícia Civil em 27/05/2015, ocasião em que foi preso sob acusação de invasão de propriedade. Posteriormente, ao comparecer a 61º CIRETRAN de Confresa/MT para reaver o veículo, foi informado de que o bem havia sido furtado do pátio juntamente com outros veículos, conforme Boletim de Ocorrência nº 2015155260.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos iniciais, e o requerido interpôs recurso visando à reforma integral da decisão, com o julgamento de improcedência da ação ou, subsidiariamente, à redução do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Contudo, a despeito dos argumentos do requerido, entendo que a sentença comporta parcial reforma. Explico.

Pois bem. O objeto central do recurso consiste em verificar a responsabilidade civil do Estado pelo furto da motocicleta de propriedade do recorrido, ocorrido nas dependências do pátio do DETRAN/MT, bem como a existência e a extensão dos danos materiais e morais alegados.

No caso em análise, restou incontroverso que a motocicleta do recorrido foi apreendida pela autoridade policial e encaminhada ao pátio do DETRAN/MT, onde foi furtada, conforme comprova o Boletim de Ocorrência nº 2015155260, lavrado por funcionária da própria CIRETRAN (ID 70603809).

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Tal responsabilidade decorre da teoria do risco administrativo, que impõe ao Poder Público o dever de indenizar os prejuízos causados a terceiros em razão de falha na prestação do serviço.

Quando o Poder Público apreende e recolhe veículos ao seu pátio, independentemente do motivo, assume a condição de depositário e, portanto, tem o dever de zelar pela guarda do bem, assegurando sua restituição ao proprietário nas mesmas condições em que foi recolhido, ressalvadas as depreciações naturais. Havendo furto do veículo em pátio sob custódia estatal, configura-se falha na prestação do serviço público, ensejando a responsabilidade civil da Administração pelo dano causado.

Não prospera o argumento do recorrente de que o furto do veículo caracterizaria caso fortuito ou força maior. Isso porque, ao assumir a guarda do bem apreendido, o Estado tem o dever de adotar medidas de segurança adequadas para evitar a subtração do patrimônio sob sua custódia. A invasão do pátio por terceiros e o consequente furto do veículo evidenciam falha no dever de vigilância, configurando omissão específica do Estado.

Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – FAZENDA PÚBLICA –
APREENSÃO DE MOTOCICLETA –LICENCIAMENTO VENCIDO – VEÍCULO FURTADO NO PÁTIO DO DETRAN
– PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA –
APREENSÃO DE VEÍCULO – FURTO DO BEM NA CUSTÓDIA DO ESTADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – ARTIGO 37.º, § 6º, DA CF/88 – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, atribui ao Estado a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem à terceiro, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Havendo o furto de veículo apreendido, o qual se encontrava no pátio do DETRAN/MT, é devida a condenação ao pagamento de indenização por dano material, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000943-93.2019.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2021, Publicado no DJE 05/12/2021).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN. OMISSÃO NA GUARDA DE BEM APREENDIDO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS. CORREÇÃO PELA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de furto de veículo sob sua guarda em pátio do DETRAN, configurando-se a omissão culposa.

O dano moral decorrente da perda de bem sob custódia estatal é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica. (...) (N.U 1000369-08.2022.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL,
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025).”

Sobre esse assunto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
APREENSÃO DE VEÍCULO – FURTO DE PEÇAS NO PÁTIO DO DETRAN – RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA CONFIRMADA – DEVER DE VIGILÂNCIA E GUARDA – FALHA CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS
– RECURSO DESPROVIDO.

1. A administração pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, conforme o art. 37, §6º, da Constituição Federal.

2.
A apreensão de veículo pelo DETRAN implica no dever de vigilância e guarda, sendo responsabilidade do órgão assegurar a integridade dos bens sob sua custódia.

3. Comprovado o furto de peças de motocicleta apreendida no pátio do DETRAN, caracteriza-se a falha no dever de vigilância e guarda por parte do órgão público.

4. Estando comprovados nos autos os danos materiais decorrentes do furto das peças, bem como o abalo psicológico sofrido pelo proprietário, é devida a indenização por danos morais.

5. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 0000647-87.2015.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024).”

Quanto aos danos materiais, o valor fixado na sentença (R$ 3.450,00) corresponde ao valor de mercado do veículo à época do furto
, conforme consulta à Tabela FIPE, parâmetro amplamente utilizado para aferição do valor venal de veículos automotores. Não há, portanto, razão para a modificação desse capítulo da sentença.

No que se refere aos danos morais, entendo que sua configuração é evidente.
O furto da motocicleta enquanto estava sob custódia do Estado extrapola o mero aborrecimento cotidiano, ocasionando transtornos relevantes ao recorrido, que ficou privado de seu único meio de transporte. A situação vivenciada pelo autor, cujo patrimônio foi subtraído enquanto se encontrava sob a guarda do Poder Público, gera frustração, angústia e sensação de impotência, afetando diretamente sua esfera extrapatrimonial e justificando a reparação por danos morais.

Todavia, quanto ao quantum indenizatório, entendo que o montante de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) fixado na sentença merece reparo. A quantificação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Ao analisar precedentes das Turmas Recursais em casos análogos, verifica-se que o valor médio das indenizações por danos morais decorrentes de furto de veículo em pátio do DETRAN tem sido fixado em patamar inferior ao estabelecido na sentença.

Assim, consideradas as peculiaridades do caso e os parâmetros jurisprudenciais, mostra-se adequada a redução da indenização por danos morais para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), quantia que atende à finalidade compensatória e pedagógica da reparação, sem importar enriquecimento sem causa.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos, inclusive quanto à correção monetária e juros de mora.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026